Tribunal: TJES
Processo: 5017509-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017509-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DE PAULA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Agravo de Instrumento (AI nº 5017509-20.2024.8.08.0000
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

Ementa:
D
ireito Processual Civil. Agravo
d
e Instrumento. Ação Monitória
e
m Fase
d
e Cumprimento
d
e Sentença.
Preliminar de Ausência de dialeticidade e interesse recursal reconhecida.
Impugnação. Acordo Homologado Por Sentença. Ato Jurídico Perfeito. Recurso Parcialmente Conhecido
e
, Na Parte Conhecida, Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do executado para reconhecer a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e condenou a exequente (agravante) ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir o mérito de cláusulas de acordo homologado judicialmente e acobertado pela coisa julgada; e (ii) se, reformada a decisão que acolheu parcialmente a impugnação, subsiste a condenação em honorários advocatícios em favor do executado.

III. Razões de decidir

3. O título executivo que fundamenta o cumprimento de sentença é um acordo celebrado entre as partes e devidamente homologado por sentença, o qual constitui ato jurídico perfeito, produzindo os efeitos da coisa julgada material.

4. A revisão de cláusulas contratuais e do acordo homologado judicialmente não é cabível na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

5. Como corolário da rejeição integral da impugnação, a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, para reformar integralmente a decisão agravada e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

8. Tese de julgamento:
"1. A rediscussão do mérito de cláusulas constantes de acordo homologado judicialmente é vedada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por ofensa à coisa julgada. 2. Eventuais vícios do ato homologatório devem ser alegados em ação anulatória própria, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC. 3. A rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 966, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL; STJ, Tema 410.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017509-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DE PAULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUI COES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
contra a r. decisão id. 10789520, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos do
cumprimento de sentença
deflagrado contra
FERNANDO LUIZ DE PAULA
, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução e declarar a ilegalidade/abusividade da cobrança de seguro prestamista.

Em suas razões (id. 10789501), o agravante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da cobrança do seguro prestamista; (ii) legalidade dos encargos pactuados; (iii) inexistência de excesso da execução; (iv) da inexistência de direito revisional; (v) impossibilidade de inversão do ônus da prova; (vi) descabimento de sua condenação em honorários advocatícios.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretendeu que o presente recurso fosse recebido em seu efeito suspensivo e, no mérito, requereu a reforma da decisão recorrida.

Mediante decisão de id. 10880311 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões id. 11275932 pelo desprovimento do recurso.

Por meio de despacho de id. 13768067, determinei a intimação da agravante para se manifestar acerca de questões relacionadas à admissibilidade do recurso, apresentando petição de id. 14023717.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Inclua-se o presente auto em pauta para julgamento conjunto com o agravo de instrumento n.º 5018167-44.2024.8.08.0000.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017509-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DE PAULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFÍCIO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme relatado, a análise dos autos impõe, preliminarmente, o reconhecimento de vícios de admissibilidade que obstam o conhecimento integral do presente recurso.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do contraditório, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, demonstrando o seu desacerto e as razões para a reforma pretendida, sob pena de não conhecimento da insurgência, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a agravante dedica parte de suas razões para refutar a inversão do ônus da prova. Todavia, da análise da decisão agravada (id. 10789520), constata-se que o douto Magistrado
a quo
em momento algum se valeu de tal instituto para formar seu convencimento, restando manifesta a dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do
decisum
neste particular.

Ademais, no que tange às teses sobre a (i) legalidade dos encargos pactuados, a (ii) inexistência de excesso na execução (de forma genérica) e a (iii) impossibilidade de revisão contratual, carece a agravante de interesse recursal quanto aos pontos em apreço.

Sobre o interesse recursal, outro pressuposto de admissibilidade, a doutrina abalizada leciona que:

[...]
Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo.
[...] (DIDIER JR., F.; CUNHA, L. C. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 19. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 156).

No caso em tela, pois, a utilidade do recurso pressupõe a existência de uma decisão desfavorável, o que não ocorreu. A pretensão de ver reafirmada por este Tribunal a força do
pacta sunt servanda
ou a impossibilidade de uma revisão ampla do contrato mostra-se desnecessária, uma vez que a decisão agravada não dissentiu de tais teses.

Portanto, ao impugnar matéria na qual não foi vencida, há óbice ao conhecimento do recurso neste particular.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no que tange aos pontos mencionados, por manifesta ausência de dialeticidade e de interesse recursal. Conheço, no mais, das teses relativas à legalidade da cobrança do seguro prestamista e à condenação em honorários advocatícios, as quais passo a analisar.

É como voto.

PROCESSO Nº
5017509-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.

AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DE PAULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUI COES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
contra a r. decisão id. 10789520, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do
cumprimento de sentença
deflagrado contra
FERNANDO LUIZ DE PAULA.

Na origem, a agravante ajuizou
ação monitória
em desfavor do agravado, objetivando o recebimento de um crédito de R$ 71.880,52 (setenta e um mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), oriundo de contrato de mútuo inadimplido. As partes, contudo, celebraram acordo, que foi devidamente homologado por sentença, constituindo o título executivo judicial.

Diante do posterior descumprimento do acordo, a agravante requereu o início da fase de cumprimento de sentença. Intimado para o pagamento, o executado, ora agravado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

O Magistrado
a quo
, na decisão ora agravada (id. 10789520), acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista por configurar venda casada, mas rejeitou as teses de abusividade dos juros remuneratórios e de ilegalidade na cobrança do capital social. Por conseguinte, condenou a cooperativa, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso (id. 10789501), sustentando, em síntese: (i) a legalidade da cobrança do seguro prestamista; (ii) legalidade dos encargos pactuados; (iii) inexistência de excesso da execução; (iv) da inexistência de direito revisional; (v) impossibilidade de inversão do ônus da prova; (vi) descabimento de sua condenação em honorários advocatícios.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretendeu que o presente recurso fosse recebido em seu efeito suspensivo e, no mérito, requereu a reforma da decisão recorrida.

Mediante decisão de id. 10880311 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões id. 11275932 pelo desprovimento do recurso.

Por meio de despacho de id. 13768067, determinei a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventuais questões relacionadas à admissibilidade do recurso.

Constam os presentes autos em pauta para julgamento conjunto com o agravo de instrumento n.º 5018167-44.2024.8.08.0000.

Pois bem.

A agravante se insurge contra o capítulo da decisão que declarou a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, defendendo sua legitimidade com base na expressa previsão contratual e no princípio do
pacta sunt servanda.
Neste ponto, a decisão agravada merece reparos. Explico.

Na espécie, a controvérsia emana da fase de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial é o acordo celebrado entre as partes, devidamente homologado pela r. sentença.

Uma vez homologada judicialmente, a transação adquire a natureza de ato jurídico perfeito, produzindo os efeitos da coisa julgada e tornando-se imutável e indiscutível nos próprios autos, salvo por meio de ação anulatória própria, conforme dispõe o art. 966, § 4º, do CPC.
1

Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“não pode ser desconsiderado acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito”
(AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.).

Da análise da impugnação apresentada pelo devedor (id. 10789519), percebe-se que sua insurgência visa rediscutir o mérito de cláusulas que foram objeto da própria transação, notadamente a cobrança do seguro prestamista. Ao anuir com os termos do acordo e submetê-lo à chancela judicial, o devedor aceitou a renegociação da dívida naqueles moldes, incluindo a incidência dos encargos ali previstos, os quais substituíram as obrigações do contrato original.

Dessa forma, a análise da legalidade do seguro prestamista, tal como procedida pelo juízo de primeiro grau, mostra-se descabida nesta via processual, pois representa uma indevida revisão dos termos de um acordo que já transitou em julgado. A eventual existência de vício de consentimento ou de ilegalidade na transação deveria, ser objeto de ação própria, não podendo ser suscitada como matéria de defesa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Por consequência lógica, uma vez afastada a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, única tese em que se sagrou vencedor o agravado na sua impugnação na origem, insubsistente a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Consoante tese firmada pelo STJ no Tema 410, a fixação de honorários em favor do executado somente ocorre em caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação. Diante disso, uma vez rejeitada em sua totalidade, a verba honorária deve ser decotada.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão agravada e, por conseguinte, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado.

Nos termos da Resolução N° 031/2025, ressalto que o presente recurso não se enquadra na hipótese de dispensa de custas.

É como voto.

1
Art. 966, § 4º do CPC – Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)